Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-29.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004132-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO FERNANDES - CPF: 148.481.121-68 (RECORRENTE), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 050.773.921-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE IPVA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando a parte reclamada ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.000,00, com incidência dos encargos previstos no contrato. O recorrente sustenta que o valor da cláusula penal prevista na cláusula nona (R$ 10.000,00) não poderia ser reduzido, por refletir a vontade das partes, e requer ainda a inclusão, na condenação, do valor do IPVA de 2025, sob alegação de que a compradora deixou de quitá-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução judicial da multa contratual livremente pactuada entre as partes; (ii) estabelecer se é possível incluir, em grau recursal, pedido referente ao pagamento do IPVA de 2025, não formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando o valor se mostra manifestamente excessivo em relação ao prejuízo efetivamente comprovado, sendo a norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.

4.

A multa contratual originalmente fixada em R$ 10.000,00 mostra-se desproporcional frente ao valor principal discutido (R$ 7.976,90), justificando a redução equitativa, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

5.

A fixação da multa em R$ 1.000,00 preserva o caráter sancionatório da penalidade, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

O pedido de inclusão do IPVA 2025, formulado apenas na fase recursal, configura inovação, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC, pois não integrou a causa de pedir nem o pedido inicial.

7.

A sentença, ao limitar-se aos pedidos formulados e reduzir a multa a patamar proporcional, encontra-se em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A redução equitativa da cláusula penal excessiva é dever do magistrado, podendo ser realizada de ofício, conforme art. 413 do Código Civil.

2.

O pedido não formulado na petição inicial não pode ser apreciado em grau recursal, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

3.

A fixação da multa contratual deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004132-29.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Paulo Fernandes

Recorrido(s):

Paula Fernanda Conceição Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO que intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a Reclamada em obrigação de fazer consistente em realizar o pagamento da multa contratual, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com a incidência dos encargos financeiros e moratórios de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, sustenta que a multa contratual prevista na cláusula nona não poderia ter sido reduzida, pois refletiria a vontade expressa das partes e a gravidade do inadimplemento da ré, afirmando ainda que esta teria deixado pendentes outras obrigações contratuais, como o pagamento do IPVA do exercício de 2025. Assim, ao final requer a majorar o valor da cláusula penal contratual e incluir, na condenação, o pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025.

Na petição inicial,
o autor alega que vendeu à requerida, em 15/01/2024, um veículo Renault Clio 2014/2015 (placa QBE6B64), mediante contrato particular assinado com testemunhas, no qual ela assumiu o pagamento das 23 parcelas restantes do financiamento e o valor adicional de R$ 10.000,00. A partir da parcela vencida em 10/09/2024, a ré deixou de realizar os pagamentos, o que ocasionou cobranças, lançamentos de multas em seu nome e a negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que tentou buscar resolver a questão, sem sucesso. Com isso, requer que a ré seja compelida a quitar o débito e cumprir o contrato, incluindo a multa contratual de R$ 10.563,68.

Pois bem. Conforme contrato particular firmado em 15/01/2024, a ré assumiu a obrigação de quitar o saldo remanescente do financiamento do veículo Renault Clio, placa QBE6B64, bem como demais encargos decorrentes da utilização do bem. A cláusula 6ª, inciso III, estabelece que, após a assinatura do instrumento, caberia à compradora o pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o veículo,
in verbis:

CLÁUSULA 6ª – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPRADORA Sem prejuizo de outras disposições deste contrato, constituem obrigações da COMPRADORA:

I - realizar o pagamento conforme as datas e os meios fixados neste contrato;

II - efetuar o registro do veiculo junto aos órgãos de trânsito, em um prazo máximo de 30 dias após a entrega do registro do veículo devidamente preenchido pelo VENDEDOR;

III - se responsabilizar, após a assinatura deste instrumento, pelos impostos e taxas que incidirem sobre o veículo adquirido.
IV - se responsabilizar pelos danos no veículo causados por negligência e/ou por problemas decorrentes da sua má utilização enquanto em sua posse.

Da análise probatória, verifica-se que a ré quitou o débito do financiamento em 08/05/2025, mediante transferência PIX no valor de R$ 7.976,90, (id 322782378), comprovando o adimplemento tardio da obrigação contratual assumida. Assim, restou configurado o descumprimento contratual anterior à quitação, o que autoriza a incidência da cláusula penal prevista na cláusula 9ª, no valor de R$ 10.000,00.

Contudo, o valor originalmente pactuado mostra-se excessivo em relação ao prejuízo apurado, autorizando a redução proporcional, nos termos do art. 413 do Código Civil, aplicável inclusive de ofício.

A propósito:

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Cláusula penal contratual. Possibilidade de revisão de ofício pelo juiz. Matéria de ordem pública. Redução equitativa.
Parcial provimento. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto por SAE DIGITAL S.A. contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo o excesso de execução decorrente da abusividade da cláusula penal contratual e reduzindo a multa rescisória de 50% para 20% do saldo devedor. II. Questão em discussão2 . Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para questionar a abusividade de cláusula penal contratual; (ii) estabelecer se a redução da multa depende de dilação probatória ou pode ser aferida de plano; (iii) determinar se a autonomia privada em contratos empresariais afasta a intervenção judicial na cláusula penal livremente pactuada. III. Razões de decidir3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a redução equitativa da cláusula penal ( CC, art . 413) constitui norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, sem sujeição à preclusão ou necessidade de embargos à execução. 4. A alegação de abusividade da cláusula penal não demanda dilação probatória quando o caráter manifestamente excessivo pode ser constatado de plano a partir do contrato e das circunstâncias do negócio, sendo cabível sua análise na via da exceção de pré-executividade. 5 . A redução equitativa da cláusula penal é poder-dever do magistrado, conforme art. 413 do CC, devendo o juiz ajustar o montante a patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
6. No caso concreto, o contrato previa multa de 50% sobre o saldo contratual . Contudo, verificou-se que a rescisão ocorreu após o cumprimento parcial das obrigações e que o prejuízo efetivo da exequente foi de R$ 67.898,22, valor que reflete a produção do material referente apenas ao ano letivo de 2024. Assim, a redução judicial mostra-se adequada, porém em valor superior ao fixado na origem.IV . Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente provido._______Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 410, 413 e 884; CPC, arts . 85, §§ 2º e 16. (TJ-PR 00165290520258160000 Curitiba, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 10/11/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2025)

A quantia fixada na sentença (R$ 1.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o valor principal discutido é de R$ 7.976,90 mantendo caráter sancionatório sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No tocante ao pedido relativo ao IPVA 2025, embora os documentos juntados demonstrem débito em aberto no valor atualizado de R$ 524,61, com emissão da guia em 30/06/2025, tal pedido não constou na petição inicial, tendo sido formulado apenas em manifestação posterior. A sentença observou corretamente os limites da demanda, sendo vedado ampliar o objeto do processo em sede recursal, conforme arts. 141 e 492 do CPC.

Ainda que exista disposição contratual atribuindo esse encargo à compradora, a ausência de pedido expresso na inicial impede a apreciação do ponto, pois configuraria inovação recursal.

Assim, diante das provas, constata-se que o recurso não apresenta fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a sentença.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025